Tribunal: CARF
Processo: 10480.722852/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722852/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.002 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
PLENO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO.
A empresa de trabalho temporário é obrigada a recolher, no prazo definido em
lei, as contribuições previdenciárias, assim como a contribuição a terceiros
(inclusive ao salário-educação) incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados e contribuintes individuais que lhe prestam serviços e sobre a
remuneração dos trabalhadores temporários.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. CIÊNCIA E INTIMAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
Tendo o Mandado de Procedimento Fiscal MPF sido emitido e o sujeito
passivo cientificado de acordo com as normas legais que o regem, o mesmo é
plenamente válido, não cabendo a nulidade da autuação.
DECISÕES JUDICIAIS.
As decisões judiciais apresentadas pelo contribuinte que somente foram
proferidas após a ciência do sujeito passivo do auto de infração não invalidam
o lançamento realizado, pois quando de sua lavratura, não havia decisão
judicial a respeito.
Caberia ao contribuinte demonstrar que, quando da lavratura do auto de
infração, haveria decisão judicial que lhe garantisse tutela antecipada, sem que
houvesse sido atribuído efeito suspensivo a essa, ou ainda, que há houvesse
trânsito em julgado.
Inexiste, no caso em questão, descumprimento ou inobservância de decisão
judicial.
ÔNUS DA PROVA.
Compete ao contribuinte a demonstração dos fatos extintivos, impeditivos ou
modificativos do crédito tributário regularmente apurado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722852/2010-30
Fl. 2629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722852/2010-30

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o conselheiro Mario
Hermes Soares Campos.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10480.722852/2010-30, em face do acórdão no 012-62.320, julgado pela 11a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJ1), em sessão realizada
em 19 de dezembro de 2013 no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de crédito tributário lançado pela autoridade fiscal em nome do sujeito passivo
acima identificado, relativo às contribuições sociais devidas pela empresa aos terceiros.
O crédito tributário apurado, consolidado em 11/10/2010, com ciência pessoal pelo
interessado em 25/10/2010, consubstancia-se no valor originário de R$457.341,14, que
acrescido de multa e juros totaliza a quantia de R$761.648,29, sendo relativo ao período
de apuração de 01/2006 a 12/2008. (DEBCAD: 37.292.4719).
Os fatos geradores de contribuições previdenciárias, objeto deste Auto de Infração, não
foram declarados até o início do procedimento fiscal nas GFIP’s, conforme preceitua o
art 32, da Lei 8.212/1991.
De acordo com o Relatório Fiscal (RF), em síntese, foram identificados os seguintes
fatos geradores:
Divergência
Folha de Pagamento x GFIP: Mediante análise realizada nas folhas de pagamentos
apresentadas e as GFIP’s armazenadas nos sistemas coorporativos da SRFB, constatou-
se divergências nas remunerações pagas aos segurados empregados. Tais divergências
foram lançadas nos levantamentos: F1, F11 e F12 FOLHA DE PAGAMENTO (FPAS
515) e F2, F21 e F22 FOLHA DE PAGAMENTO (FPAS 655).
Fl. 2630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722852/2010-30

Pagamento de Reembolso nas Folhas de Pagamento: Por intermédio dos Termos de
Intimação Fiscal n° 06 e n° 07 foi solicitado ao sujeito passivo que informasse do que se
tratavam as rubricas pagas nas folhas de pagamentos a título de "REEMBOLSO TRAN"
e "REEMBOLSO EXTRA FAT". Contudo, nas datas aprazadas, o contribuinte não
prestou os esclarecimentos necessários à fiscalização. Assim, os reembolsos foram
considerados como tributáveis para Previdência Social, sendo a base de cálculo lançada
nos levantamentos: RF, RF1, R2 e R21 REEMBOLSO FOLHA.
Divergência entre Folha de Pagamento e RAIS: Em 13/09/2010, o sujeito passivo foi
regularmente intimado, a prestar esclarecimentos quanto às divergências existentes entre
as remunerações constantes nas folhas de pagamentos de salários e as declaradas na
Relação Anual de Informações Sociais RAIS.
Entretanto, o contribuinte prestou esclarecimentos insuficientes, motivo pelo qual foi
efetuado o lançamento nos levantamentos: DR, DR1 e DR2 DIVERGÊNCIA RAIS X
FOLHA. Informa o Relatório Fiscal que nas competências 13/2007 e 13/2008 (13°
salário) a divergência foi corrigida, haja vista que só após a intimação foram
apresentadas as folhas de pagamentos corretas.
Salário utilidade – alimentação: Mediante a lavratura dos Termos de Intimação Fiscal n°
01 e 02 foi solicitado ao sujeito passivo o comprovante de adesão ao Programa de
Alimentação do Trabalhador PAT.
Entretanto não comprovou que atendia aos requisitos previstos na legislação para
fornecer alimentação a seus empregados, constituindo, portanto, em nítida parcela
salarial "in natura" nos termos do art. 458 da CLT. A base de cálculo considerada pela
fiscalização como tributável foi lançada nos levantamentos SU e SU1 SALÁRIO
UTILIDADE ALIMENTAÇÃO.
Informa ainda o Relatório Fiscal que todas as guias da previdência social, no código de
pagamento 2100 (Empresas em Geral) e 2119 (exclusivo para Outras Entidades),
relativas ao período de 01/2006 a 12/2008, foram deduzidas (apropriadas) dos créditos
previdenciários ora constituídos, estando relacionadas no relatório "RDA Relatório de
Documentos Apresentados", anexo ao auto de infração. Estes pagamentos foram
efetuados pela empresa antes do início do procedimento fiscal e se referem a valores
declarados e não declarados em GFIP, estas também entregues antes do início da ação
fiscal. Saliente-se que os valores declarados nas GFIP, antes do início deste
procedimento fiscal, foram lançados no levantamento "G1 GFIP FPAS 515" e "G2
GFIP FPAS 655".
Neste sentido, destaca que os valores declarados nas GFIP’s entregues antes do início da
ação fiscal não foram objeto de lançamento na presente fiscalização porque já foram
constituídos por meio da própria GFIP, que possui caráter declaratório e natureza
jurídica de confissão de dívida.
Considerando que os fatos relatados ao longo do relatório configuram, em tese, crime de
sonegação de contribuição previdenciária, previsto no artigo 337A, inciso I II e III, do
Código Penal, acrescentado pela Lei 9.983, de 14/07/2000, foi formalizada
Representação Fiscal para Fins Penais, com comunicação à autoridade competente para
posterior envio ao Ministério Público Federal.
A autoridade fiscal considerou que o sujeito passivo cometeu vários ilícitos tributários e
aplicou a multa de ofício acrescida de 50%, conforme previsão no artigo 44, § 2° da Lei
9430/96.
Foi obedecido o princípio da retroatividade benigna no cálculo da multa. A autoridade
fiscal anexou ao auto de infração a documentação embasadora do lançamento.
Fl. 2631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722852/2010-30

Da impugnação
O interessado apresentou sua impugnação em 17/11/2010, cujas alegações são
apresentadas, a seguir, em síntese.
Primeiramente, solicita a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com base no
art. 151, III do CTN. Solicita também que todos os autos de infração apurados na ação
fiscal sejam julgados conjuntamente.
Das preliminares
Da lavratura do auto de infração por servidor incompetente Alega que o auto de infração
foi lavrado por servidor incompetente, tendo em vista que não foi comunicada da
inclusão do auditor Elias de Holanda Melo no MPF de no 04.1.01.002010004735,
datado de 10/maio/2010. Sem ter recebido qualquer intimação, a Impugnante teve
conhecimento que no dia 19/maio/2010, houve alteração na referido MPF,
acrescentando o Auditor Fiscal Elias de Holanda Melo, o que implica na
impossibilidade do referido Auditor realizar a fiscalização, nos termos do art. 9o, § ú, da
Portaria no 11.371/2007 c/c art. 59, inciso I do Decreto no 70.235/72. Isto porque a
citada Portaria determina que em havendo inclusão de novo Auditor Fiscal, o
contribuinte deve ser cientificado, o que não ocorreu. Também não há qualquer registro
de que o MPF foi prorrogado, o que igualmente compromete a legitimidade do Auditor
Fiscal proceder com a Fiscalização. Com base no art. 59, I, do Decreto 70.235/72,
entende pela nulidade do auto de infração por ter sido lavrado por servidor
incompetente.
Da ausência dos Mandados de Procedimento Fiscal que comprovam a prorrogação
tempestiva do prazo.
No caso em análise, o MPFF foi lavrado em 10/maio/20l0, devendo ser concluído até o
dia 07/setembro/20l0. Entretanto, por razões estranhas, o referido prazo pode ser
prorrogado, nos termos do art. 12 da Portaria 11.371/2007 da SRFB. A autoridade tem o
dever de comunicar qualquer alteração nos MPF’s, entretanto, isto não foi cumprido.
Isto porque, ainda quando em vigor o prazo inicial do Mandado de Procedimento Fiscal
MPFF que ensejou a auditoria realizada na impugnante, foi lavrado o Termo de Ciência
e de Continuação de Procedimento Fiscal, lavrado em 15/junho/2010. No entanto,
apenas com relação aos tributos federais (PIS/COFINS/IRPJ/CSLL) (Doc 05).
Entretanto, o impugnante indaga: por que ser lavrado um Termo de Continuação de
Procedimento Fiscal, se o próprio MPF determinou que a fiscalização deveria ser
procedida até o dia 07/setembro/2010?
Mas não foi só, isto porque, no dia 28/setembro/2010, foi lavrado o Termo de Ciência e
de Continuação de Procedimento Fiscal dando ciência que a Fiscalização iria
prosseguir, no entanto, exclusivamente com relação aos tributos federais
(PIS/CQFINS/IRPJ/CSLL) (Doc. 06).
Assim, em total descumprimento ao que dispõe o art 9o, § único, após expirado o prazo
do MPFF, o Auditor Fiscal não comunicou a prorrogação da fiscalização com relação a
Previdência Social, nos termos do citado dispositivo legal.
Por outro lado, ao consultar o sitio da SRFB, a Impugnante constatou que supostamente
o MPF tinha sido prorrogado por diversas vezes, no entanto, não faz qualquer menção à
data em que se deu as prorrogações, suprimindo da Impugnante, direitos e garantias
fundamentais previstas no art. 5° da Constituição Federal, dentre os quais se destacam o
da Publicidade, da Legalidade, do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla
Defesa (Doc 7).
Fl. 2632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722852/2010-30

Tal fato macula por completo a autuação fiscal, haja vista que após expirado o prazo de
validade do MPF, não poderia a mesmo Auditar Fiscal continuar o procedimento,
tomando por base o art. 14, inciso II e 15 da Portaria SRFB no 11.371/2007.
Portanto, como a Impugnante não teve acesso aos documentos que comprovam a
alteração e prorrogação tempestiva do MPF, ficou impossibilitada de saber se o Auditor
Fiscal que lavrou o Auto de Infração teria legitimidade para prosseguir com o feito.
Assim, entende que a presente autuação foi provavelmente lavrada por Auditor Fiscal
incompetente, em virtude do que prescreve o art 16 § ú da citada Portaria c/c art 59,
inciso I do Decreto 70.235/72. (utilizou-se da expressão "provavelmente", pois como os
Auditores não cumpriram com suas obrigações, ficou impossibilitada de verificar tal
procedimento.)
Isto porque a citada Portaria determina que, em havendo EXTINÇÃO do Mandado de
Procedimento Fiscal em virtude do decurso do prazo, DEVE ser indicado um novo
Auditor Fiscal para a conclusão da fiscalização, posto que a permanência do mesmo
implicará, necessariamente, em nulidade do ato em virtude de ser praticado por pessoa
incompetente. Sendo assim, em virtude da ofensa Princípios Norteadores do Estado
Democrático de Direito, a Impugnante pede a declaração de nulidade da presente
autuação.
Da impossibilidade de constituir créditos tributários com fulcro em informações
contidas no “Livro Diário” – ausência de solicitação do “Livro Caixa”.
A Impugnante é pessoa jurídica de direito privado, cuja atividade principal é locação de
mão-de-obra e o agenciamento de mão-de-obra temporária. Por não haver qualquer
vedação legal, a Impugnante é optante pelo regime de tributação do IRPJ com base no
Lucro Presumido. Assim, resta nítido que em virtude do disposto no art 45, § único, da
Lei n. 8.981/1995, a Impugnante não está obrigada a manter o Livro Diário. Por outro
lado, também não está impedida de manter tal Livro, posto que isto só seria será uma
faculdade.
Ocorre que em nenhum dos Termos de Intimação para Apresentação de Documentos o
Auditor Fiscal solicitou os Livros Diários (vide TIF 1), restringindo-se a solicitar
justamente o Livro Diário e o Livro Razão, que são dispensados.
Sendo assim, caberia ao Auditor Fiscal apurar as informações contidas no Livro Caixa,
ainda que o Livro Razão tivesse registrado na JUCEPE, posto que tal livro não é
obrigatório.
Como em momento algum foi solicitado da Impugnante o seu Livro Caixa, livro este
que contém todas as informações necessárias para que fosse realizada a apuração de
eventuais contribuições sociais, entende que lhe foi cerceado o direito de defesa, do
contraditório e do devido processo legal. Assim, tal autuação, por ter sida baseada no
Livro Diário, é nula de pleno direito.
Apresenta julgados administrativos a fim de embasar seu entendimento.
Remete-se também às disposições contidas no art. 527, § único c/c o art. 530, inciso III,
do Decreto 3.000/99 e conclui que o auto de infração é nulo.
Da desconsideração dos esclarecimentos cujos documentos comprobatórios estavam sob
a guarda da própria fiscalização.
A impugnante aduz que procedeu aos esclarecimentos solicitados pela fiscalização e
que a diferença decorria do fato de que na época, a massa salarial constante nas RAIS
era composta de todas as verbas remuneratórias, indenizatórias e rescisórias que foram
pagas aos trabalhadores (celetistas e temporários).
Fl. 2633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722852/2010-30

Apesar de todos os documentos encontrarem-se sob a guarda da fiscalização (folhas de
pagamentos, rescisões trabalhistas, etc), o Auditor Fiscal desconsiderou as informações
prestadas pela Impugnante que bastariam ser comprovadas com a análise da
documentação que já estava sob a posse da fiscalização, verificando tal diferença.
A Fiscalização desconsiderou o alegado e tributou a diferença constante entre a RAIS e
a Folha de Pagamento da Impugnante, fundamentando a sua atitude na aferição indireta,
prevista na Lei 8.212/91, o que seria inconcebível.
Atenta para o fato de que o dispositivo legal em que se baseou a autoridade fiscal só
poderia ter sido aplicado aos fatos geradores ocorridos após a sua vigência, ou seja, a
partir da edição da Lei 11.941/2009. Na entanto, a forma de aferição utilizada pela
Fiscalização retroagiu para poder atingir os fatos geradores acorridos em 2006, 2007 e
2008, o que é inconcebível, sob pena de afrontar o art. 144 da CTN.
Da impossibilidade de desconsiderar as informações contidas nas GFIP’s que foram
retificadas em virtude das determinações da fiscalização.
Quando do recebimento do TERMO DE INTIMAÇÃO no 06 a Impugnante se viu
obrigada a atender a sua solicitação que determinava que a empresa deveria promover
as devidas retificações nas GFIP de forma que fossem prestadas todas as informações
concernentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Atendendo à determinação da SRFB, a Impugnante procedeu às retificações nas GFIP's
dentro do prazo estabelecido.
No entanto, mesmo atendendo à fiscalização, o Auditor Fiscal desconsiderou todas as
informações contidas nas GFIP's Retificadoras e considerou que a Impugnante não
prestou informações relativas aos anos de 2007 e 2008, tal como constam nas suas
GFIP’s em anexo (Docs. 09 e 10).
Consequentemente, em virtude da retificação tempestiva das GFIP’s, não caberia à
Impugnante ter aplicada contra si a multa punitiva no percentual de 112,5% incidente
sobre os pretensos créditos tributários que supostamente não tinham sido informados.
Tal fato por si só também é suficiente para comprovar a nulidade total do Auto de
Infração.
Da impossibilidade de se exigir a contribuição para o INCRA
Alega que o Poder Judiciário vem reconhecendo o direito das empresas não recolherem
a Contribuição para o INCRA, apresentando julgado. Entende que a alíquota de
terceiros aplicável ao caso concreto seria de 5,6% e não de 5,8%, como feito pelo
Auditor.
Da impossibilidade de se exigir as contribuições para o SESC/SENAT/SEBRAE sobre
o total das remunerações pagas aos trabalhadores celetistas.
A base de cálculo utilizada para o cálculo das Contribuições Sociais para o
SESC/SENAC/SEBRAE é exatamente a mesma base de cálculo que foi utilizada no
Auto de Infração no 37.292.4735.
No entanto, a base de cálculo das Contribuições Previdenciárias Patronais encontra
guarida no art. 195, inciso I, alínea “a” da Constituição Federal c/c art. 22, incisos I e II,
da Lei 8.212/91, ou seja, o constituinte autorizou que o legislador instituísse as
Contribuições Previdenciárias sobre a TOTALIDADE DAS REMUNERAÇÕES pagas
aos trabalhadores.
Fl. 2634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722852/2010-30

Diferentemente acontece com as entidades que compõem o Sistema '‘S”, posto que estas
extraem a sua base de cálculo do art. 240 da Constituição Federal, que limita a sua
incidência, tão-somente, sobre a FOLHA DE SALÁRIOS.
Sendo assim, não há como equiparar a base de cálculo das Contribuições para o
SESC/SENAC/SEBRAE às Contribuições Previdenciárias Patronais, como aconteceu
no presente caso, o que faz com que a presente autuação seja totalmente nula.
Da impossibilidade de se exigir a contribuição para o Salário-Educação sobre as
remunerações repassadas aos trabalhadores temporários.
Apresenta histórico legislativo sobre a contribuição para o Salário Educação e conclui
que somente as EMPRESAS seriam os contribuintes do mesmo.
Sendo assim, pela simples observância do disposto no artigo 22, I da lei 8.212/91, vê-se
que as agências de mão-de-obra temporária não devem se submeter ao recolhimento da
contribuição social para o salário-educação, expondo motivos.
Do agenciamento da mão de obra temporária
Define o que seria o agenciamento de mão-de-obra temporária. A impugnante, por ser
agenciadora da mão-de-obra, determina um preço a ser pago pelo tomador, através de
um contrato escrito e emite nota fiscal para tal. Noutras palavras, o trabalhador
temporário não possui vínculo empregatício com nenhuma das partes, ou seja, o
trabalhador temporário não é empregado da Impugnante, nem tampouco do tomador dos
serviços.
O trabalhador temporário possui uma natureza sui generis e valendo-se Do que prevê o
artigo 2o da lei 6.019/74, vê-se que o trabalhador temporário não presta qualquer serviço
à Impugnante, mas sim, à empresa tomadora dos serviços, o que desnatura, por si só a
condição de empregado, tal como previsto no art. 3° da CLT.
As empresas de trabalho temporário são aquelas que tem o seu funcionamento regido
pela Lei 6.019/74. O trabalhador não possui vínculo algum com a empresa de trabalho
temporário, posto que, por expressa previsão legal é nula a cláusula que impeça que o
trabalhador temporário, ao fim do prazo da prestação de trabalho temporário, passe a
integrar o quadro efetivo da empresa tomadora dos seus serviços.
Por expressa determinação legal, a Impugnante está obrigada a faturar em nome próprio
o valor que imediatamente será repassado, a título de remuneração, ao trabalhador
temporário. Sendo assim, poder-se-ia entender que a Impugnante é quem efetua o
pagamento das remunerações dos trabalhadores, mas de fato não é. Ela repassa somente
as remunerações dos trabalhadores temporários, posto que inclui o valor dos salários e
dos encargos trabalhistas nas suas notas fiscais, para poder, depois de recebidas,
repassá-los imediatamente aos seus legítimos e únicos proprietários, os trabalhadores
temporários.
Sendo assim, se o trabalhador temporário vier a ter vínculo empregatício com alguém, o
terá com o tomador dos seus serviços, após o término da sua prestação de trabalho
temporário, mas nunca com a Impugnante.
Demonstrada a natureza jurídica das empresas que agenciam mão-de-obra temporária, é
nítido que as mesmas não devem efetuar o recolhimento da contribuição social para o
salário-educação, tendo em vista que, a MP 1.518/96 dispõe expressamente que o fato
gerador e a base de cálculo da contribuição para o salário-educação é o mesmo das
contribuições previdenciárias. Disso resulta que, pela simples leitura do inciso I da Lei
8.212/91, vê-se claramente que as empresas que agenciam mão-de-obra temporária não
se submetem ao seu recolhimento, por vários motivos.
Fl. 2635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722852/2010-30

Em primeiro lugar, pelo fato de os trabalhadores não serem seus empregados, posto que
o regime temporário é um regime totalmente atípico que não se rege pela CLT, mas sim
pela Lei 6.019/74.
Em segundo lugar, pelo fato de que os trabalhadores temporários não prestam serviços à
Impugnante (age exclusivamente intermediando mão-de-obra temporária, mas sim a
diretamente à própria empresa tomadora dos serviços temporários.
Ressaltar que, por expressa determinação legal, o trabalhador temporário não tem
nenhuma subordinação fática, legal ou jurídica à agência de mão-de-obra temporária,
mas sim, ao tomador dos seus serviços.
Diferentemente acontece, quando a própria Impugnante age locando mão-de-obra
efetiva, também chamada de especializada, posto que, nestes casos, o regime jurídico
entre o trabalhador locado e a Impugnante é celetista, ou seja, existe relação
empregatícia, o que não ocorre com a locação da mão-de-obra temporária.
Sendo assim não restam dúvidas que a Impugnante não deve proceder com o
recolhimento da contribuição social para o salário-educação.
Da inexigibilidade para o Salário-Educação
Como vem sendo exposto, a Lei que rege a contribuição para o salário-educação elegeu
o mesmo fato gerador e base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais
previstas no artigo 22, inciso I, da Lei n.a 8.212/91, não incluindo, por conseguinte, as
empresas que agenciam mão-de-obra temporária como seus contribuintes. Assim, não se
pode admitir a exigência da Contribuição Previdenciária a cargo das empresas
agenciadoras de mão-de-obra temporária incidente sobre o valor intermediado aos
trabalhadores temporários.
Isto seria ferir a Constituição Federal.
A partir do momento que o Fisco exige um tributo sobre um fato gerador inexistente ou
ainda, por cobrar tributo de pessoa jurídica que não se enquadra como contribuinte do
tributo sub examine, está se cobrando tributo sem lei que estabeleça.
Vê-se que o legislador constitucional e infraconstitucional não elegeram como
contribuinte e como hipótese de incidência da Contribuição Previdenciária, a atividade e
empresa de agenciamento de mão-de-obra temporária, o que não pode ser negado pelo
Fisco, desrespeitando inúmeros princípios estagnados na Carta Maior de 1988, como os
Princípios da Legalidade, da Competência Legislativa Tributária e o da Legalidade
Tributária.
No entanto, não bastassem tais máculas, sabe-se que o Direito Tributário extrai os seus
fundamentos primeiramente da Constituição Federal, e de forma secundária do Código
Tributário Nacional. Isto quer dizer que, além de diversas afrontas à Carta Política, o
contribuinte encontra respaldo no seu pedido de restituição em perfeita consonância
com o CTN.
Da impossibilidade de considerar os custos com alimentação como base de cálculo da
contribuição previdenciária – nulidade do auto de infração.
Alega, em síntese, que por muitas vezes o trabalhador temporário é contratado para
prestar serviços em outros estados, ainda que temporariamente. Com isto, por expressa
previsão legal, o Tomador de Serviço Temporário, pessoa responsável pelo pagamento
da remuneração do trabalhador temporário, ainda que por intermédio da impugnante
(Empresa de Trabalho Temporário), determina qual a quantidade de trabalhadores se
desloque da sua residência para outras cidades e/ou estados. Assim, os Tomadores de
Serviços são obrigados a fornecer ainda que por intermédio da Impugnante transporte,
Fl. 2636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722852/2010-30

alimentação e habitação, e sobre tais valores não se faz incidir a Contribuição
Previdenciária ora em questão, haja vista que tais parcelas não integram o conceito de
salário-de-contribuição, nos termos do artigo 28, § 9o, alínea m, da lei 8.212/91.
A impugnante estava inscrita no PAT relativo ao ano de 2004.
A impugnante aderiu ao PAT nos termos da Lei no 6.321/1976 regulamentada pelo
Decreto no 5, de 14.04.1991. Segundo dispõe o art. 3o da citada lei, a parcela paga in
natura ao trabalhador, não será enquadrada como salário-de-contribuição.
No mesmo sentido, dispôs o art. 6° do Decreto no 5/91. Assim a lei determinou
verdadeira isenção, estando de acordo com o CTN. Da mesma forma determinou a lei
8.212/91, em seu artigo 22 § 2o c/c o art. 28, parágrafo 9°, alínea c. As mesmas
disposições também foram abarcadas pelo Decreto 3.048/99.
Visando determinar o modus operandi do PAT, foi editada a Portaria Interministerial no
5 de 30/11/99. Por esta norma, segundo seu artigo 4o, a simples apresentação do
formulário de adesão ao PAT já implicaria automaticamente em sua aprovação. Pelo
fato da impugnante cumprir fielmente as disposições na lei e no decreto
regulamentadores do PAT, fazia jus à isenção. Tanto é assim, que ao regulamentar o
incentivo do PAT, o INSS editou a IN 100/2003, confirmando esta isenção concedida
por lei.
Entretanto, ao final de 2003, foi editada a Portaria 66 de 19/12/2003, determinando que
as empresas deveriam recadastrar as empresas no PAT no período de 01/03/2004 a
30/05/2004. A mesma norma determinou que caso não fosse feito o recadastramento,
dar-se-ia o cancelamento automático da inscrição e, consequentemente, da isenção.
Porém, a citada Portaria não é um ato jurídico válido e apto a revogar a isenção.
Assim, a inscrição da impugnante no PAT não pode ser desconsiderada.
As leis 6.321/76 e 8.212/91 consideram verdadeira isenção os valores pagos aos
trabalhadores em função do PAT. Todavia, em virtude do ocorrido em função da citada
Portaria, a impugnante poderia ser compelida a recolher os tributos a qualquer tempo.
Assim, exigir créditos tributários em virtude do exposto em uma Portaria seria incorrer
em inconstitucionalidade. Por tal motivo, pelo fato da Impugnante entender que a
Portaria no 66/2003 é a um só tempo ilegal e inconstitucional, entende que o Auditor
Fiscal não poderia considerar a parcela paga in natura aos seus trabalhadores a título de
PAT como sendo salário de contribuição e consequentemente, base de cálculo das
contribuições sociais.
Da impossibilidade de considerar os valores de reembolso de transporte, (inclusive
quilometragem) da composição da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
A fiscalização considerou como tributável valor relativo aos reembolsos de transportes
pagos aos segurados seja através de dinheiro ou através de vale-transporte. Como se
sabe, a Impugnante exerce a atividade de locação e agenciamento de mão-de-obra,
Resultando que os clientes da Impugnante, muitas vezes, exigem que o trabalhador
tenha veículo próprio fazendo com que seja indenizado/ressarcido das despesas pela
utilização do veículo próprio.
Colocado julgado a fim de demonstrar o entendimento de que esta matéria já se
encontra sumulada no STJ.
Observa também que os valores pagos a título de reembolso de transportes pagos aos
segurados que suportaram o ônus de arcar com essas despesas também estão previsto no
art. 28, §9°, alínea "m" da Lei 8.212/91.
Fl. 2637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722852/2010-30

Da impossibilidade de incluir a parcela relativa aos pagamentos efetuados a título de 1/3
de férias, aviso prévio indenizado, auxílio doença e horas extras na composição da base
de cálculo da contribuição previdenciária.
Traz pequeno histórico legislativo a respeito da permissão da Constituição Federal para
criação por lei ordinária de contribuições a cargo dos empregadores para financiar a
seguridade social, observando que a legislação previdenciária atual prescreve que o fato
gerador das contribuições sociais é o total da remuneração paga aos segurados
empregados.
Sendo assim, analisando a natureza jurídica do valor pago aos empregados segurados a
título de 1/3 (um terço) constitucional de férias, horas extras, auxílio-doença pago nos
15 primeiros dias de afastamento e aviso prévio indenizado percebe-se que os mesmos
possuem o caráter nitidamente indenizatório/compensatório, motivo pelo qual não
incide a contribuição previdenciária, conforme posições jurisprudenciais a respeito.
Diante disso, para ser cobrada contribuição social previdenciária sobre estes valores, por
entender ser uma nova fonte de custeio, deveria ser com base em Lei Complementar.
Da impossibilidade de considerar todos os reembolsos de transportes e alimentação
como sendo base de cálculo de trabalhadores celetistas – inobservância da
documentação que estava em poder da própria fiscalização.
A impugnante está sujeita a 2 formas de tributação das contribuições sociais patronais
devidas a outras entidades.
A primeira delas, decorrente do pagamento de salário aos seus empregados, onde está
compelida a efetuar o recolhimento das contribuições para o SESC/SENAC/SEBRAE/INCRA/FNDE.
A segunda delas, quando efetua o repasse das remunerações pertencentes aos
trabalhadores temporários, onde está sujeita ao recolhimento da Contribuição para o
Salário-Educação (FNDE).
Pois bem, no caso em questão, o Auditor Fiscal estava com as folhas de pagamentos dos
TRABALHADORES TEMPORÁRIOS e dos CELETISTAS, onde consta a quantidade
de funcionários de cada categoria.
Isto quer dizer que ainda que não fosse possível precisar qual o valor pago aos
trabalhadores temporários e os celetistas, poderia a Fiscalização valer-se da aferição
indireta e fazer o rateio proporcional levando em consideração o número de segurados
(celetistas e temporários), para fins de determinar a base de cálculo das contribuições
sociais.
No entanto, não foi assim que fez o Auditor Fiscal, simplesmente, presumiu que a
totalidade dos valores pagos a título de transporte e alimentação diziam respeito aos
trabalhadores celetistas, o que faz com que tenha apurado um crédito tributário a maior
do que o efetivamente devido.
Observa que todas as folhas de pagamentos estavam sob a guarda da fiscalização, ou
seja, a própria Fiscalização era conhecedora da quantidade de trabalhadores temporários
e dos celetistas, o que impediria adotar o procedimento que foi adotado, onerando
drasticamente a Impugnante.
Do pedido.
Finalmente, solicita que seja dado provimento total à impugnação e que o auto de
infração seja anulado.
É o relatório.”
Fl. 2638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722852/2010-30

A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 2521/2613,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Sobreveio Resolução às fls. 2616/2621 de n.o 2202-000.767, na qual foi resolvido
por converter o feito em diligência para que a unidade de origem intime o contribuinte a
esclarecer, especificamente, a situação atual do(s) contribuinte(s) judicial (s) que alega deter em
relação a salário-educação, contribuição para o INCRA, contribuições para o Sesc, para o Senac
e para o Sebrae.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Considerações iniciais e delimitação da lide.
A impugnação apresentada pela contribuinte possui os seguintes tópicos com
alegações:
A) PRELIMINAR 01 - DA LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO POR
SERVIDOR INCOMPETENTE
B) PRELIMINAR 02 - DA AUSÊNCIA DOS MANDADOS DE PROCEDIMENTO
QUE COMPROVAM A PRORROGAÇÃO TEMPESTIVA DO PRAZO - NULIDADE
DO AUTO DE INFRAÇÃO
C) PRELIMINAR 03 - DA IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIR CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS COM FULCRO EM INFORMAÇÕES CONTIDAS NO "LIVRO
DIÁRIO" - AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DO "LIVRO CAIXA"
D) DA DESCONSIDERAÇÃO DOS ESCLARECIMENTOS CUJOS DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS
ESTAVAM
SOB
A
GUARDA
DA
PRÓPRIA
FISCALIZAÇÃO
E)
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
DESCONSIDERAR
AS
INFORMAÇÕES
CONTIDAS NAS GFIP’S QUE FORAM RETIFICADAS EM VIRTUDE DAS
DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO
F) DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR A CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA
G) DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR AS CONTRIBUIÇÕES PARA O
SESC/SENAC/SEBRAE SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACÕES PAGAS AOS
TRABALHADORES CELETISTAS
Fl. 2639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722852/2010-30

H) DA IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR A CONTRIBUIÇÃO PARA O
SALÁRIO-EDUCAÇÃO SOBRE AS REMUNERAÇÕES REPASSADAS AOS
TRABALHADORES TEMPORÁRIOS
I) DA IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR OS CUSTOS COM ALIMENTACÃO
COMO BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUICÃO PREVIDENCIÁRIA -
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO:
J) A IMPUGNANTE ESTAVA INSCRITA NO PAT RELATIVO AO ANO DE 2004:
L] DA IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR OS VALORES DE REEMBOLSOS
DE TRANSPORTE (INCLUSIVE QUILOMETRAGEM) DA COMPOSIÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
M) DA IMPOSSIBILIDADE DE INCLUIR A PARCELA RELATIVA AOS
PAGAMENTOS EFETUADOS A TÍTULO DE 1/3 DE FÉRIAS", "AVISO PRÉVIO
INDENIZADO",
O
"AUXÍLIO-DOENÇA"
E
"HORAS
EXTRAS"
NA
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
N) DA IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR TODOS OS REEMBOLSOS DE
TRANSPORTES E ALIMENTACÃO COMO SENDO BASE DE CÁLCULO DE
TRABALHADORES CELETISTAS - INOBSERVÂNCIA DA DOCUMENTAÇÃO
QUE ESTAVA EM PODER DA PRÓPRIA FISCALIZAÇÃO:
Em recuso voluntário, todavia, foram incluídas as seguintes alegações:
E) PRELIMINAR 05 - DO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO
F) PRELIMINAR 06 - DA CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
CONTRÁRIOS ÀS DECISÕES JUDICIAIS EXISTENTE EM FAVOR DA
RECORRENTE
Por sua vez, os seguintes tópicos da impugnação não integraram o recurso
voluntário:
DA DESCONSIDERAÇÃO DOS ESCLARECIMENTOS CUJOS DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS
ESTAVAM
SOB
A
GUARDA
DA
PRÓPRIA
FISCALIZAÇÃO
DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS
NAS
GFIP’S
QUE
FORAM
RETIFICADAS
EM
VIRTUDE
DAS
DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO
DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR A CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXIGIR
AS
CONTRIBUIÇÕES
PARA
O
SESC/SENAC/SEBRAE SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACÕES PAGAS AOS
TRABALHADORES CELETISTAS
I) DA IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR OS CUSTOS COM ALIMENTACÃO
COMO BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUICÃO PREVIDENCIÁRIA -
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO:
A IMPUGNANTE ESTAVA INSCRITA NO PAT RELATIVO AO ANO DE 2004:
DA IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR OS VALORES DE REEMBOLSOS DE
TRANSPORTE (INCLUSIVE QUILOMETRAGEM) DA COMPOSIÇÃO DA BASE
DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 2640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722852/2010-30

DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
INCLUIR
A
PARCELA
RELATIVA
AOS
PAGAMENTOS EFETUADOS A TÍTULO DE 1/3 DE FÉRIAS", "AVISO PRÉVIO
INDENIZADO",
O
"AUXÍLIO-DOENÇA"
E
"HORAS
EXTRAS"
NA
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
DA IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR TODOS OS REEMBOLSOS DE
TRANSPORTES E ALIMENTACÃO COMO SENDO BASE DE CÁLCULO DE
TRABALHADORES CELETISTAS - INOBSERVÂNCIA DA DOCUMENTAÇÃO
QUE ESTAVA EM PODER DA PRÓPRIA FISCALIZAÇÃO:

Em anexo ao recurso voluntário foram apresentados os seguintes documentos:
1. “Doc. 01 – Processo PAT” (fls. 2.540/2.564), onde consta:
a) Termo
de autuação do processo autuado sob o no
0016648-
59.2010.4.05.8300, constando a data de protocolo em 16/11/2010.
b) petição inicial do processo autuado sob o no 0016648-59.2010.4.05.8300,
onde requer a contribuinte que “seja julgada totalmente procedente,
confirmando a Tutela Antecipada, de forma que seja definitivamente
DECLARADO que a parcela paga in natura aos seus trabalhadores não pode
ser considerada salário-de-contribuição e, conseqüentemente, base de
cálculo das contribuições sociais, tendo em vista a total ILEGALIDADE e
INCONSTITUCIONAUDADE da Portaria n. 66/2003, que ao arrepio da Lei
e da Constituição terminou cancelando o PAT da Autora e,
conseqüentemente, revogou as isenções concedidas por Lei.”
c) Certidão do Diretor de Secretaria da 5a. Vara/PE processo judicial no
0016648-59.2010.4.05.8300, onde é referido o trânsito em julgado da ação
em 3 de abril de 2013, após ter sido julgada procedente a apelação da empresa
PLENO CONSULTORIA.
d) Certidão de trânsito em julgado.
2. Doc. 02 – Acórdão CARF no 12-68.281 (período de apuração: 01/02/2004 a
31/12/2004), conforme fls. 2.565/2.567
3. Doc. 03 – Acórdão CARF no 12-68.282 (período de apuração: 01/02/2004 a
31/12/2004), conforme fls. 2.568/2.571
4. Doc. 04 – Acórdão CARF no 12-68.283 (período de apuração: 01/02/2004 a
31/12/2004), conforme fls. 2.572/2.574
5. “Doc. 05 – acórdão 1/3 de férias” (fls. 2.575/2.579), onde consta Acórdão da
apelação cível 469015-PE (processo no 2008.83.00.005602-8), constando no
relatório que: “O apelante pugna pela procedência do pedido, requer que não
sejam cobradas as contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a
título de 1/3 de férias e horas extras na composição da base de cálculo dessas
contribuições previdenciárias previstas no art. 22, I e II a Lei n.° 8.212/91 até
o final do julgamento, bem como a restituição do indébito, sob o fundamento
Fl. 2641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-006.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722852/2010-30

que referidas verbas têm caráter indenizatório/compensatório de tais verbas,
bem como seu direito à devolução de todos os valores que foram recolhidos
indevidamente nos últimos dez anos anteriores ao ajuizamento da ação , fls.
96/103”. O relator votou da seguinte forma: “Assim, com estas considerações,
dou parcial provimento à apelação para determinar a restituição das
contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente sobre o terço
constitucional de férias, observando o prazo prescricional conforme
fundamentação”, tendo a 4a. Turma do TRF da 5a Região, “por unanimidade,
dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator”, em sessão
de julgamento realizada em 09 de junho de 2009.
6. “Doc. 06 – acórdão API e auxílios” (fls. 2.580/2.596), onde consta acórdão
de apelação cível 531955-PE (processo no 0016647-74.2010.4.05.8300), onde
assim constou no voto do Desembargador Relator: “Discute-se a cobrança de
contribuições cujas bases de cálculos estão, direta ou indiretamente,
relacionadas ao pagamento de remunerações a segurados do Regime Geral de
Previdência Social, nomeadamente: a contribuição previdenciária; a
contribuição para financiamento de benefícios previdenciários concedidos por
incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho (RAT); a
contribuição para custeio do salário-educação; e as contribuições para o Incra,
para os serviços sociais (Sesc e Senac) e para o Sebrae.” A conclusão do voto
foi no seguinte sentido: “ Com essas considerações: a. declaro, de oficio, a
carência de ação relativamente ao pedido de restituição de indébitos alusivos
ao salário-educação e às contribuições para o Incra, para o Sesc, para o
Senac e para o Sebrae. b. declaro, também de oficio, nula a sentença, na
parte em que autorizou a compensação dos alegados indébitos; c. dou
provimento, em parte, à apelação da Fazenda e à remessa oficial, para
reconhecer a prescrição quinquenal; e d. dou provimento, em parte, à
apelação da autora, para reconhecer a não incidência da RAT sobre valores
pagos a título aviso prévio indenizado e nos quinze primeiros dias de
afastamento do trabalhador acidentado ou doente e, consequentemente,
determinar a restituição dos indébitos correlatos configurados desde
16/11/05”. A 1a. Turma do TRFd a 5a. Região acompanhou o voto do relator
nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes nos autos, em
sessão de julgamento realizada em 02 de fevereiro de 2012.
Acrescento que, em consulta ao site da Justiça Federal em Pernambuco,
verifico que a ação foi autuada em 16/11/2010.
7. “Doc. 07 – acórdão férias” (fls. 2.597/2.604), onde consta acórdão de
apelação referente ao processo autuado sob o no 0800655-35.2013.4.05.8300,
onde, em breve síntese, requer a reforma da sentença a fim de que seja
reconhecida a não incidência da contribuição previdenciária sobre valores
pagos a título de férias e salário-maternidade. A apelação foi provida, em
sessão de julgamento realizada em 05 de agosto de 2014.
8. “Doc. 08 – acórdão INCRA” (fls. 2.597/2.604), onde consta acórdão de
apelação referente ao processo autuado sob o no 2005.83.00.009117-9, onde,
em breve síntese, a contribuinte teve manutenção da sentença quanto a não
Fl. 2642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-006.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722852/2010-30

incidência da contribuição ao INCRA, conforme sessão de julgamento
realizada em 1o de abril de 2008. Nada mencionou a contribuinte, contudo,
quanto a existência ou não de trânsito em julgado.
Intimada a contribuinte, conforme Resolução CARF, a informar a situação atual
das decisões judiais que alega deter em relação a salário-educação, contribuição para o INCRA,
contribuições para o Sesc, para o Senac e para o Sebrae, ficou ela silente.
Preliminares invocadas somente em grau recursal
As
preliminares
de
DESCUMPRIMENTO
DE
ORDEM
JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO e de DA CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
CONTRÁRIOS ÀS DECISÕES JUDICIAIS EXISTENTE EM FAVOR DA RECORRENTE
não procedem, devendo ser rejeitadas.
Primeiro, impõe referir que dos quatro processos judiciais informados pela
contribuinte, três destes foram ajuizados após ciência pessoal do auto de infração, a qual ocorreu
em 25/10/2010. Somente em relação a ação autuada sob o no 2008.83.00.005602-8 (processo
com número atual assim disposto: 0005602-44.2008.4.05.8300) houve ajuizamento anterior ao
da ciência do lançamento, porém, consoante consulta realizada na data deste julgamento
(05/02/2020) no site da Justiça Federal em Pernambuco, ainda não houve trânsito em julgado do
processo.
Portanto, inexistiu inobservância de decisão judicial ou ainda descumprimento de
ordem judicial transitada em julgada.
Ademais, não consta nos autos do processo no 2008.83.00.005602-8 que o
contribuinte tivesse, à época da lavratura do auto de infração, decisão liminar ou tutela
antecipada deferida ou ainda, que decisão não amparada com recurso com efeito suspensivo,
garantindo-lhe o direito de não incluir na base de cálculo do salário de contribuição o sobre os
valores pagos a título de 1/3 de férias. Trata-se de ônus da prova que caberia à contribuinte e que
mesmo tendo sido intimada a trazer aos autos documentação, conforme Resolução desta Turma
Ordinária, deixou de assim proceder. O mesmo ocorre em relação ao processo no
2005.83.00.009117-9.
Reitera-se que, intimada a contribuinte, conforme Resolução CARF, a informar a
situação atual das decisões judiais que alega deter em relação a salário-educação, contribuição
para o INCRA, contribuições para o Sesc, para o Senac e para o Sebrae, ficou ela silente.
Quanto as decisões administrativas apresentadas em anexo ao recurso voluntários,
elas não são vinculantes, servindo tão somente como reforço argumentativo.
Outras preliminares.
Alegações de inconstitucionalidade
Quanto aos questionamentos relativos à constitucionalidade de leis, ressalta-se
que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único do CTN, devendo a
Fl. 2643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-006.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722852/2010-30

autoridade administrativa observar o que determinam as normas legais. Deste modo, o Decreto
70.235/72 dispõe em seu artigo 26-A:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Esta questão também se encontra sumulada no neste Conselho, conforme dispões
Súmula CARF No 2, que assim dispõe: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”
Sendo assim, tornam-se inócuos todos os argumentos trazidos relativos à
inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis ou atos administrativos, com a finalidade de reduzir
ou excluir tributo.
Das alegações relativas ao Mandado de Procedimento Fiscal - MPF
A contribuinte alegou vícios de nulidade no Mandado de Procedimento Fiscal
MPF, apontando, em síntese, como irregularidades a não comunicação da inclusão do auditor-
fiscal Elias de Holanda Melo no MPF de no 04.1.01.002010004735, a falta de registro de sua
prorrogação, assim como a falta de comunicação da prorrogação da fiscalização com relação à
Previdência Social.
No entanto, compulsando-se os autos, conclui-se que tais fatos apontados não
procedem. Devendo, assim, ser rejeitada esta nulidade requerida.
Observa-se que o MPF é a ordem específica dirigida ao Auditor Fiscal para que,
no uso de suas atribuições privativas, instaure os procedimentos fiscais de Fiscalização e de
Diligência relativos às contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
SRFB.
O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado pela
autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado digital válido e terá a seguinte
destinação: Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização (MPF-F) instaurar o procedimento
de fiscalização e Mandado de Procedimento Fiscal Diligência (MPF-D) instaurar o procedimento
de diligência. O Mandado de Procedimento Fiscal Especial (MPF-E) será emitido no prazo de 5
(cinco) dias, contados da data de início do procedimento fiscal, nos casos de flagrante
constatação de irregularidades ou a prática de infrações à legislação previdenciária, em que o
retardo do início do procedimento fiscal coloque em risco os interesses da Fazenda Nacional,
pela possibilidade de subtração de prova.
O Auditor Fiscal forneceu ao sujeito passivo, para este tomar ciência do MPF, o
código para a sua visualização no sítio da internet da SRFB. O código de acesso ao MPF deverá
ser consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal.
Confirma-se tal procedimento no Termo de Início de Procedimento Fiscal,
conforme cópia anexada ao auto de infração pelo auditor fiscal, Termo este que tem por
finalidade cientificar o sujeito passivo de que ele se encontra sob ação fiscal e intimá-lo a
apresentar, em dia e em local nele determinados, os documentos necessários à verificação do
Fl. 2644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-006.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722852/2010-30

regular cumprimento das obrigações previdenciárias principais e acessórias, os quais deverão ser
deixados à disposição da fiscalização até o término do procedimento fiscal.
Deve ser dada ciência ao sujeito passivo, quando do primeiro ato de ofício
praticado junto ao mesmo, de cada alteração ocorrida no MPF, tais como prorrogação de prazo,
inclusão, exclusão ou substituição de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil AFRFB.
É considerado como primeiro ato de ofício, a emissão de qualquer documento em
que seja obrigatória a ciência do sujeito passivo de acordo com a legislação. Verifica-se a
ocorrência de tal procedimento com a ciência pelo sujeito passivo do Termo de Intimação Fiscal
no 01, em 07/06/2010, informando a continuidade do procedimento fiscal. Este TIF no 1, assim
como todos os outros TIF’s, informa em seu cabeçalho o número do MPF, assim como o seu
código de acesso via internet. Verifica-se, então, que o sujeito passivo a todo o momento estava
sendo informado da atividade fiscalizatória, o seu prazo de validade, o auditor fiscal responsável
e os tributos por ele abrangidos.
A todo Termo de Intimação Fiscal (TIF) recebido pelo sujeito passivo, era dada a
informação de que o acesso ao MPF estava disponível pela internet, conforme consta bem claro
no corpo destes documentos, que foram anexados pelo auditor fiscal como documentos
comprobatórios. Verifica-se a informação: “O sujeito passivo poderá verificar a autenticidade
do Mandado de Procedimento Fiscal utilizando o Consulta Mandado de Procedimento Fiscal,
disponível na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet,
www.receita.fazenda.gov.br, onde deverão ser informados o número do CNPJ ou CPF,
conforme o caso, e o código de acesso constante neste termo.” Ou seja, a todo momento lhe era
dado acesso a este documento, sendo cumprido o que determina a Portaria RFB 11.371 de
12/12/2007:
Portaria RFB 11.371 de 12/12/2007
Art. 4o O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado pela
autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado digital válido, conforme
modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
Parágrafo único. A ciência pelo sujeito passivo do MPF, nos termos do art. 23 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 , com redação dada pelo art. 67 da Lei no
9.532, de 10 de novembro de 1997 , dar-se-á por intermédio da Internet, no endereço
eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, com a utilização de código de acesso
consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal.
(...)
Art. 18. Os MPF emitidos e suas alterações permanecerão disponíveis para consulta na
Internet, mediante a utilização do código de acesso de que trata o art. 4o, parágrafo
único, mesmo após a conclusão do procedimento fiscal correspondente.
Além disso, conforme pode ser verificado em consulta via internet, conforme
determina a legislação a respeito, consultou-se o MPF e verificou-se que o mesmo foi prorrogado
primeiramente até 06/11/2010 e posteriormente até 05/01/2011, ou seja, o procedimento fiscal
foi efetuado dentro do prazo de validade do MPF, sendo incabível qualquer alegação em
contrário (consulta ao MPF em anexo).
Fl. 2645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-006.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722852/2010-30

Igualmente, a contribuinte alega que o procedimento fiscal seria inválido, pois os
Termos de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal, não abrangeriam as contribuições
sociais previdenciárias. Ora, entende-se que isto resta bem claro, eis que estes documentos
anexados pela contribuinte remetem-se à fiscalização dos tributos fazendários, quais sejam IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, realizada pelo AFRFB Roberto Pinheiro Campos Gouveia, o qual
cientifica a contribuinte deste procedimento. O caso em exame trata da apuração das
contribuições sociais previdenciárias, realizada pelo AFRB Elias de Holanda Melo, da qual a
contribuinte foi devidamente cientificada através do Termo de Início de Ação Fiscal e do MPF
em anexo aos autos, seguidos dos Termos de Intimação Fiscal, Termos de Retenção e de
Devolução de Documentos e do Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal. Ou seja, a todo
momento a contribuinte estava ciente de que estava sendo fiscalizada, seja pelo MPF ou pelos
sucessivos Termos de Intimação, não restando dúvida de que o procedimento está coberto pela
legalidade.
Outrossim, a ciência dos documentos de constituição de crédito, bem como de
quaisquer termos em que seja obrigatória a intimação ao sujeito passivo, deverá ocorrer dentro
do prazo de validade do MPF. Isto que pode ser constatado verificando a data da ciência do
Termo de Início de Ação Fiscal em 14/05/2010 e do Termo de Encerramento do Procedimento
Fiscal – TEPF em 22/10/2010, estando, portanto, dentro do prazo de validade do MPF, de
10/05/2010 a 05/01/2011, conforme consulta a internet no endereço disponível para o sujeito
passivo, que por ora anexamos.
Pelo exposto, conclui-se que o Mandado de Procedimento Fiscal – MPF foi
emitido e cientificado de acordo com as normas que o regem, não cabendo a nulidade da
autuação, nos termos dos artigos 59 a 61 do Decreto no 70.235 de 06/03/1972, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal.
Mérito.
Da exigência da contribuição social ao salário-educação sobre as
remunerações dos trabalhadores temporários.
O trabalhador temporário tem a sua contratação disciplinada pela Lei no 6.019/74
e seu regulamento aprovado pelo Decreto no 73.841/74, possuindo características próprias, não
se confundindo com outras formas de prestação de serviço. Assim, o trabalhador temporário é
aquele contratado por empresa de trabalho temporário para prestação de serviço destinado a
atender necessidades transitórias de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo
extraordinário de tarefas de outra empresa.
Verifica-se que o trabalhador temporário, assim como qualquer outro trabalhador,
é segurado obrigatório da Previdência Social. Consequentemente, é inquestionável a obrigação
ao pagamento das contribuições previdenciárias.
O trabalhador temporário é segurado obrigatório, conforme prescreve a Lei
8.212/91, artigo 12, I, "b".
Lei 8.212/91
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
Fl. 2646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-006.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722852/2010-30

I – como empregado:
b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em
legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de
substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de
serviços de outras empresas;
Nos termos deste dispositivo, é ele contratado por empresa de trabalho
temporário. Portanto, se seu contrato se dá com a empresa de trabalho temporário, este
trabalhador é empregado desta empresa e não da tomadora de serviços.
Esta é, também, a clara previsão contida no art. 11, da Lei n. 6.019, de 03.01.74,
in verbis:
Art. 11. O contrato de trabalho celebrado entre a empresa de trabalho temporário
e cada um dos assalariados colocados à disposição de uma empresa tomadora ou
cliente será, obrigatoriamente, escrito e dele deverão constar, expressamente, os direitos
conferidos aos trabalhadores por esta lei.
O artigo 22 da Lei no 8.212/91, diz ser obrigação da empresa empregadora
recolher as contribuições a seu cargo. Como os trabalhadores temporários são empregados das
empresas de trabalho temporário, compete a estas o recolhimento das contribuições
previdenciárias. Assim, a Lei no 8.212/91 e o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, contêm esta previsão:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos
que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços,
nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
Fl. 2647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-006.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722852/2010-30

(...)
b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a contribuição a
que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço
até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência; (Redação dada pela Lei no
11.933, de 2009). (Produção de efeitos). Decreto 3.048/99
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
I vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregado e trabalhador
avulso, além das contribuições previstas nos arts. 202 e 204; (Redação dada pelo
Decreto no 3.265, de 1999)
(...)
§ 1o São consideradas remuneração as importâncias auferidas em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de
utilidades, ressalvado o disposto no § 9o do art. 214 e excetuado o lucro distribuído ao
segurado empresário, observados os termos do inciso II do § 5o.
(...)
Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias
devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacional
do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas
gerais:
I - a empresa é obrigada a:
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior e as contribuições a
seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, inclusive adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, acordo ou
convenção coletiva, aos segurados empregado, contribuinte individual e trabalhador
avulso a seu serviço, e sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviço, relativo a
serviços que lhe tenha sido prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de
trabalho, no dia dois do mês seguinte àquele a que se referirem as remunerações, bem
como as importâncias retidas na forma do art. 219, no dia dois do mês seguinte àquele
da emissão da nota fiscal ou fatura, prorrogando-se o vencimento para o dia útil
subsequente quando não houver expediente bancário no dia dois; e (Redação dada pelo
Decreto no 3.265, de 1999)
(grifou-se)
Diante das colocações acima, resta claro que é obrigação do sujeito passivo em
referência recolher as contribuições previdenciárias dos empregados por si contratados para
realizarem o trabalho temporário nas empresas tomadoras desta mão de obra.
No caso em tela, tendo a auditoria verificado a existência de fatos geradores das
contribuições para os Terceiros, coube à autoridade lançadora proceder à apuração e lançamento
do tributo devido, tendo em vista o previsto na legislação vigente, conforme descrito no
Relatório FLD – Fundamentos Legais do Débito, como segue:
Fl. 2648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-006.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722852/2010-30

Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta
Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de benefício
reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração
ou notificação de lançamento. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Quanto às alegações relativas à ilegalidade ou inconstitucionalidade da
exigibilidade da contribuição previdenciária a cargo das empresas de mão-de-obra temporária,
cumpres ressaltar, conforme dito anteriormente, que esta autoridade administrativa não possui
competência para esta análise, sendo tal feito de competência do Poder Judiciário.
Além disso, deve-se ressaltar que a administração tributária tem o poder/dever de
exigir o cumprimento das obrigações previstas em Lei. A atividade do lançamento é vinculada,
nos termos do parágrafo único do art. 142 do CTN, motivo pelo qual deve a autoridade
administrativa proceder ao lançamento quando verificar a ocorrência de fatos geradores de
tributos. Vejamos:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Por tais razões, carece de razão o recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 2649
DF CARF MF
Documento nato-digital